Tribunal: CARF
Processo: 13888.000318/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.000318/2011-65
ACÓRDÃO
2401-012.351 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUGUE RECICLAGEM DE SUCATAS METÁLICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2007
SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são responsáveis pelos créditos tributários resultantes, desde que
caracterizada, adequadamente, a prática de atos infringentes à legislação
tributária que não se confundam, em substancial grau, com o
inadimplemento do tributo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR. 135, III, CTN.
A atribuição de responsabilidade tributária ao administrador depende da
comprovação da prática de ato com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto, na forma exigida pelo artigo 135, III, do CTN.
Os atos em infração à lei para atribuição de responsabilidade tributária,
referidos pelo artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, não se
confundem com os atos praticados pela pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
Recursos Voluntários interpostos pelos Srs. Paulo Roberto Santana Junior e Lígia Santana Correr e
dar-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.351 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000318/2011-65
2
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 608 e ss), a empresa se declarou nas Guias do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviços e Informações à Previdência Social - GFIP, das
competências 01/2006 a 13/2007, como optante pelo sistema simplificado de tributação
(SIMPLES/SIMPLES NACIONAL).
No entanto, verificou-se que não dispunha do direito ao gozo do citado benefício,
tendo sido excluída, de ofício, do mesmo, com efeitos retroativos a 1o/1/2006 (Atos Declaratórios
Executivos DRF/PCA Nos 112, de 7/12/2010 e 113, de 9/12/2010, com ciência à empresa em
10/12/2010, consoante fls. 25/6 dos autos), ensejando, em conseqüência a lavratura do presente
crédito para a cobrança das contribuições sociais patronais, inclusive as destinadas a terceiros
(FNDE, INCRA, SESI, SENAI, SEBRAE), não recolhidas, incidentes sobre as remunerações constantes
das folhas de pagamento e declaradas em GFIP (levantamentos DF, DF1; DI e DI1).
Também, o fisco identificou, mediante circularização junto a bancos, onde a citada
empresa mantinha contas, que a mesma efetuou pagamentos a pessoas físicas, cujos montantes
não foram contabilizados, nem registrados em folhas de pagamento e que, ao ser intimada sobre a
matéria, nada esclareceu. Elaborou, neste sentido, planilha (fls. 275/304) e lançou as diferenças
como remuneração de segurados (levantamentos DP e DP1), salientando que a maioria dos
beneficiários figuravam nominalmente nas folhas da empresa como empregados da mesma.
Ainda, imputou multa por omissões das supracitadas remunerações e
correspondentes contribuições sociais em GFIP, consoante planilha fl. 314.
Restaram responsabilizados, conjuntamente com autuada, os sócios Cícero Melo da
Silva, Lígia Santana Correr e Paulo Roberto Santana Júnior, com fulcro no art. 135, III, do CTN, por
agirem com infração à lei, em decorrência das omissões supracitadas e opção indevida pelo
SIMPLES/SIMPLES NACIONAL, que resultaram no presente crédito, conforme termos próprios às
fls. 307/312 e relatório fiscal.
Totalizou o lançamento, na ocasião de sua consolidação, o montante de
R$1.191.948,69 (um milhão, cento e noventa e um mil, novecentos e quarenta e oito reais e
sessenta e nove centavos)
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.351 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000318/2011-65
3
A empresa e os sócios supracitados foram cientificados do mesmo, sendo a última
ciência datada de 21/3/2011 (fls. 312). Irresignados, ingressaram com impugnações (fls. 428/446,
postadas em 18/4/2011, e fl. 451/470 e 479/499, protocoladas em 20/04/2011), ocasião em que,
argumentam, em síntese:
Sujeição passiva solidária:
1. Cícero Melo da Silva argúi a inadmissibilidade da solidariedade no processo ora em
discussão, requerendo a sua extinção, porque está condicionada ao julgamento
final do processo de exclusão do SIMPLES/SIMPLES NACIONAL (13888.00514/2010-
24), cujas razões faz anexar ao presente feito;
Lígia Santana Correr e Paulo Roberto Santana Júnior acrescem que:
2. Eram enteados de Cícero Melo da Silva e foram admitidos, formalmente, como
sócios, mas quem, de fato, administrava a empresa era seu padrasto, de quem
recebiam ordens, consoante, dizem, haver o mesmo confessado em ação de
reintegração de posse. Juntou parte da petição inicial da referida ação.
3. Impossível cumulação de responsabilização pessoal e da empresa, com base no art.
135 do CTN.
4. Ausência do nexo entre fraudes / omissões praticadas pela empresa e a conduta
dos responsáveis, requerendo, assim, o cancelamento do termo de sujeição
passiva.
5. Inexistência de dolo comprovado, não autorizando o redirecionamento da dívida
aos sócios.
6. Irregularidades no AI, em relação aos levantamentos feitos com base em depósitos
bancários, atentando contra a ampla defesa, o contraditório e a presunção de
inocência, dado que não restaram demonstrados no lançamento:
7. A real situação empregatícia dos beneficiários. Diz, ainda, haver pagamentos feitos
a pessoas que não são e nunca foram seus funcionários;
8. Que os valores pagos representaram salários ou quaisquer outras remunerações;
9. A individualização dos beneficiários.
10. Multa confiscatória, porque desproporcional com a infração cometida.
11. Necessidade do julgamento prévio do processo de exclusão do SIMPLES.
12. Requerem provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, inclusive
sustentação oral, solicitando, ainda, que as intimações sejam feitas em nome de
seus patronos.
O feito foi convertido em diligência para que a fiscalização esclarecesse a situação
dos beneficiários dos depósitos bancários e a natureza dos citados valores. Em resposta, o fisco
anotou que:
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.351 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000318/2011-65
4
I - Todos os beneficiários dos citados depósitos eram segurados empregados da
autuada, constando de suas folhas de pagamento e respectivas GFIP, retificando,
assim, a informação do item 8 do relatório fiscal original.
II - Intimou a empresa a esclarecer a natureza dos pagamentos, beneficiários e
contabilização, sem obter êxito, motivo por que lançou, por aferição indireta, com
fulcro no art. 33, §§ 3o e 6o, da Lei no 8.212/91, mencionados valores como
remunerações de empregados.
A empresa e seus responsáveis tributários foram cientificados da diligência, com
reabertura do trintídio para aditamento da impugnação inicial, consoante documentos de fls.
585/589. A última intimação se processou em 2/6/2015 (fl. 589).
Apenas a empresa voltou a se pronunciar, em 2/7/2015, para requerer prorrogação
de prazo impugnatório por 60 dias, alegando necessidade de vista dos autos pelo novo patrono da
causa, dado que somente obteve cópia do processo em 1/7/2015, ou seja, um dia antes do
término do prazo para impugnar.
Consta, à fl. 591, solicitação de cópia do processo e, à fl. 594, termo de ciência, vista
e entrega de cópia de processo. Ambos datados de 1/7/2015.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 608 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
DEFESA. PRAZO. DILAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Impossível conceder dilação de prazo defensório ou de apresentação de provas,
quando não reste demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais
que autorizem sua concessão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2006 A 31/12/2007
AFERIÇÃO INDIRETA. PROVAS. ÔNUS.
Ao identificar valores registrados em movimentações bancárias, com
habitualidade, em favor de segurados empregados, sem esclarecimentos de suas
origens pelo sujeito passivo, nem registros em sua contabilidade e folhas de
pagamento, pode o fisco lançá-los, por aferição indireta, como remunerações,
exigindo as correspondentes contribuições sociais sobre elas incidentes,
transferindo-se, em conseqüência, o ônus probatório à empresa e seus
responsáveis.
MULTA. APLICAÇÃO. LEGALIDADE.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.351 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000318/2011-65
5
Ao infligir multa ao sujeito passivo, à Administração Fazendária somente cabe
aplicar a legislação de regência, vigente e cogente, sem questionar se a mesma é
razoável ou proporcional, dado que a lei não autoriza ao aplicador a mensuração
de referidos parâmetros.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
SÓCIOS. RESPONSABILIDADE. CABIMENTO.
Os sócios, com poderes de gestão, inclusive de autorização de movimentações
bancárias, devem ser responsabilizados, pessoalmente, quando, por ação ou
omissão, cometerem ilícitos tributários, com reflexos sobre os recolhimentos a
serem feitos à Fazenda Pública.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformados com a decisão prolatada, os Srs. Paulo Roberto Santana Junior e
Lígia Santana Correr interpuseram Recurso Voluntário (e-fls. 681 e ss; 625 e ss), questionando tão
somente o vínculo de solidariedade, alegando a impossibilidade de figurarem no polo passivo da
relação e a não infração à lei que justificasse a atribuição de responsabilidade solidária.
Embora regularmente intimados, o sujeito passivo contribuinte Bugue – Reciclagem
de Sucatas Metálicas Ltda e o responsável solidário Cicero Melo da Silva, não interpuseram seus
respectivos Recursos Voluntários, tendo sido consequentemente lavrado os termos de perempção
e realizada a abertura de processo para a cobrança dos créditos tributários já definitivamente
constituídos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recursos Voluntários interpostos por Paulo Roberto Santana Junior e Lígia
Santana Correr.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Os Recursos Voluntários interpostos por Paulo Roberto Santana Junior e Lígia
Santana Correr são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto
n° 70.235/72. Portanto, deles tomo conhecimento.
2. Mérito.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.351 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000318/2011-65
6
O cerne da controvérsia remanescente nos autos diz respeito à atribuição de
responsabilidade solidária aos Srs. Paulo Roberto Santana Junior e Lígia Santana Correr, com
espeque no art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
Inicialmente, os interessados argumentam que o artigo 135, III, do Código Tributário
Nacional estabelece um verdadeiro caso de substituição tributária, no qual a responsabilidade
pelo pagamento do tributo seria completamente retirada do contribuinte original e atribuída a um
terceiro. Por esse motivo, sustentam que não seria possível haver responsabilidade simultânea
entre o devedor principal e os responsáveis solidários.
Na sequência, os Srs. Paulo Roberto Santana Junior e Lígia Santana Correr afirmam
que o único e verdadeiro administrador da empresa era o Sr. Cícero Melo da Silva, sendo ele o
responsável por todas as decisões e ordens, sem dar margem para que os interessados as
questionassem. Também ressaltam que nunca tiveram a intenção de praticar qualquer tipo de
fraude ou irregularidade fiscal, nem obtiveram qualquer vantagem financeira com eventuais
ganhos da empresa, tendo vivido exclusivamente dos salários fixos que recebiam. Alegam, ainda,
que a situação de seu patrimônio comprova essa versão dos fatos.
Pois bem!
Entendo que assiste razão aos recorrentes.
Inicialmente entendo não há que se falar em nulidade da decisão de primeira
instância, eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada,
sendo que a insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular
a decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser
objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Também não vislumbro nulidade do ato administrativo de lançamento, pois
entendo que motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão
contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no
lançamento.
Ultrapassado os pontos acima, é preciso esclarecer que os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado são responsáveis pelos créditos tributários
resultantes, desde que caracterizada, adequadamente, a prática de atos infringentes à legislação
tributária que não se confundam, em substancial grau, com o inadimplemento do tributo. Em
outras palavras, a responsabilização dos mandatários com poderes de administração em geral,
somente ocorrerá quando constatada sua participação efetiva nos atos jurídicos que implicam em
infração à lei, nos termos do caput do art. 135 do CTN, não sendo suficiente a mera condição de
diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica.
Assim, nos termos do art. 135, III, do CTN, é necessário que o responsável possua
poderes de administração no que diz respeito às circunstâncias e eventos que deram origem ao
crédito tributário, o que não se verifica no caso em tela.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.351 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000318/2011-65
7
Explica-se.
A meu ver, a descrição dos fatos e as provas colhidas pela fiscalização não
conduzem a um juízo de certeza acerca da responsabilidade solidária atribuída aos Srs. Paulo
Roberto Santana Junior e Lígia Santana Correr, por terem supostamente agido com “Excesso de
Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto”, tendo se limitado a acusar com base em
presunção, sobretudo em face dos cargos ocupados à época, não tendo a fiscalização, contudo,
articulado a acusação com fatos concretos e provas robustas, o que demandaria uma maior
verticalização da investigação posta.
Tem-se que, no caso, as circunstâncias e a fragilidade da acusação fiscal, afastam a
presunção levantada pela fiscalização de que os Srs. Paulo Roberto Santana Junior e Lígia Santana
Correr agiram, deliberadamente, com “Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou
Estatuto”, com o intuito de reduzirem a imposição tributária.
Ademais, não é qualquer inadimplemento tributário que enseja o reconhecimento
do elemento subjetivo do ilícito, o dolo, eis que deve estar acompanhado da efetiva comprovação
de sua ocorrência, ausente no caso dos autos.
A meu ver, os fatos narrados pela fiscalização e corroborados pela decisão
recorrida, não se prestam à imputação do dolo, impondo a devida comprovação por parte da
autoridade fiscal da intenção deliberada dos responsáveis solidários, demonstrada de modo
concreto, sem deixar margem a qualquer dúvida, visando a impedir/retardar o recolhimento do
tributo devido.
No caso dos autos, inobstante o esforço do fiscal autuante, entendo que não é
possível afirmar com segurança que os Srs. Paulo Roberto Santana Junior e Lígia Santana Correr
agiram com dolo objetivando suprimir tributos, eis que os fundamentos utilizados, a meu juízo,
são insuficientes para se chegar à conclusão apontada.
Verifica-se que a fiscalização não logrou êxito em demonstrar a prática de atos
com infração à lei ou com excesso de poderes por parte dos recorrentes. A fundamentação da
autoridade administrativa limitou-se a mencionar que os recorrentes figuravam como sócios com
poderes de gestão e movimentação bancária, sem, contudo, comprovar que tenham se valido
dessas atribuições para atuar ilicitamente ou que tenham concorrido, de modo direto ou indireto,
para os fatos geradores apurados no auto de infração.
É imprescindível distinguir os atos praticados pela pessoa jurídica, na condução de
sua atividade econômica, daqueles atribuídos individualmente aos sócios ou administradores, pois
somente nesta hipótese pode haver responsabilização pessoal tributária. O simples
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não autoriza, por si só, o
redirecionamento da cobrança para seus sócios, tampouco a atribuição de responsabilidade
solidária.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.351 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000318/2011-65
8
No caso, o lançamento foi efetuado contra a pessoa jurídica e contra os
recorrentes, sem que a fiscalização apontasse, de forma inequívoca, os atos ilícitos atribuídos
pessoalmente pelos Srs. Paulo Roberto Santana Junior e Lígia Santana Correr. E ainda que
tivessem poderes formais de gestão, não restou demonstrado que os tenham exercido com dolo,
fraude ou intuito de suprimir tributos, requisitos indispensáveis para legitimar a responsabilização
pessoal nos moldes do art. 135, III, do CTN.
Embora se reconheça que é irrelevante a intenção do agente para a atribuição da
responsabilidade por infrações da legislação tributária (art. 136, do CTN), tem-se que, no caso, as
circunstâncias afastam a presunção levantada pela fiscalização de que os responsáveis solidários
agiram, deliberadamente com o intuito de reduzir a imposição tributária.
Ademais, conforme preconiza o art. 112, do CTN, a lei tributária que define
infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em
caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos.
Nesse sentido, entendo que caberia ao agente fiscal demonstrar, com exatidão, que
os responsáveis solidários tinham absoluta ciência das circunstâncias narradas, não sendo possível
presumir o intuito doloso do recorrente, eis que, o conjunto fático-probatório não conduz a um
juízo de certeza no sentido de que tinham o domínio da situação posta, ou seja, de que agiram
com dolo.
Vale repetir: deve ser demonstrado e comprovado, no caso concreto, a real
intenção do agente para a prática efetuada, ou seja, o elemento subjetivo do dolo, não podendo a
acusação se basear em presunções.
Entendo, pois, que deve ser afastada a responsabilidade tributária solidária
atribuída aos Srs. Paulo Roberto Santana Junior e Lígia Santana Correr, por não estarem
presentes as circunstâncias exigidas do art. 135, III, do CTN, motivo pelo qual, dou provimento aos
respectivos Recursos Voluntários.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários interpostos pelos Srs.
Paulo Roberto Santana Junior e Lígia Santana Correr para DAR-LHES PROVIMENTO, a fim de
afastar a responsabilidade tributária que lhes foi imputada pelo crédito tributário, por não
estarem presentes as circunstâncias exigidas do art. 135, III, do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.351 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000318/2011-65
9

Fl. 776
DF CARF MF
Original